Tribunal: TCU
Processo: 002.805/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3747/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de ato de concessão de aposentadoria a Neide Elidia Santos Rios da Silva, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998; considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE, em sede de repercussão geral, deliberou que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que em 18/12/2019 o STF modulou os efeitos da decisão proferida na citada ação para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que, conforme a modulação efetuada pelo STF, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.124, 8.187, 8.492, 8.611 e 8.684/2021, da 1a Câmara, e os Acórdãos 7.816, 7.999, 8.254, 8.318 e 8.319/2021, da 2a Câmara; considerando que, neste cas concreto, não há comprovação nos autos de que a concessão da parcela impugnada tenha suporte em decisão judicial transitada em julgado; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Neide Elidia Santos Rios da Silva, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 002.805/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Neide Elidia Santos Rios da Silva (XXX.610.681-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. promova o destaque da vantagem incorporada em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, caso a vantagem tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao (à) interessada e o (a) alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o (a) eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. na hipótese de ser aplicável o disposto no subitem 1.7.1.1, emita novo ato para apreciação deste Tribunal após a absorção da parcela impugnada pelos reajustes futuros.